Tribunal: TJMT
Processo: 1012348-16.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012348-16.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), MANOEL SANTANA DA SILVA - CPF: 705.888.311-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA UNIFICADA. REGIME SEMIABERTO. DECISÃO QUE
COMPUTOU

O PERÍODO DE SUSPENSÃO DO COMPARECIMENTO PESSOAL EM JUÍZO EM RAZÃO DA PANDEMIA
DO CORONAVÍRUS
COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA.
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DO
LAPSO TEMPORAL
. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO APONTAM A RESSOCIALIZAÇÃO DO AGRAVADO

QUE CUMPRIU TODAS AS DEMAIS CONDIÇÕES IMPOSTAS. EXCEPCIONALIDADE DO PERÍODO PANDÊMICO. RECURSO DESPROVIDO.

A irregularidade no comparecimento mensal

do agravado
não
deve ser
considerada
automaticamente como período de pena não cumprida
se
ele
:

desempenhou regular
mente as condições impostas em período imediatamente anterior à pandemia
;

tem

endereço
fixo informado nos autos
;
exerce atividade lícita
;
e se empenhou em justificar suas atividades
.
Além disso, a interrupção do
comparecimento em juízo
, no período pandêmico, não poderia ser
revertida
em razão do fechamento das instituições públicas.

Destarte, a manutenção como pena cumprida
pel
o
agravad
o
se mostra
proporciona
l
ao caráter repreensivo, preventivo e ressocializador da
e
xecução
p
enal
, frente à ausência de cometimento de
outro
crime
;

à
demonstração do exercício de atividade
laboral
lícita
;
e
a
o cenário excepcional do
período de pandemia
à época
.

Agravo
des
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo de execução penal manejado pelo
Ministério Público

contra a d
ecisão prolatada pelo Juízo da
1
ª
Vara Criminal da Comarca
de
Cáceres
/
MT
, nos autos do Processo Executivo de Pena n.
0002044
-
55
.20
04
.8.11.000
6
,
indeferi
ndo
o pedido de retificação do cálculo da pena para considerar o período em que
Manoel Santana da Silva

deixou de comparecer em juízo por razão da pandemia do
novo
C
oronavírus como interrupção do cumprimento da pena e não como pena
efetivamente
cumprida
.

O
Ministério Público
, na peça recursal

que

se encontra no ID 213509168, p. 649/654
,
requer a reforma
d
a decisão objurgada,
porque
a finalidade da
pena
não
será
atingida apenas
p
elo decurso do tempo, sem que haja efetivo cumprimento da pena imposta
.
“Logo, o reconhecimento desse período como pena cumprida beneficiaria o recorrido daquilo que efetivamente não cumpriu.
”

O
agravad
o
,
nas contrarrazõ
es encontradiças no ID
213509168
,

p.
686
-
694
,
requer o desprovimento do
presente
agra
vo
, para que seja mantida
inalterada
a decisão re
corrida
.

Em juízo de retratação, o juízo de primeira instância manteve a
aludida
decisão por seus próprios fundamentos
(ID
213509168,
p.

700/701
)
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no
(
ID
214916675
) opin
a
pelo provimento
do presente recurso.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Colhe-se destes autos que
o
agravad
o

cumpre pena unificada de
22 (vinte e dois) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão, pela prática

do
s
crime
s

disciplinado
s
no
s

art
s
.

157, §
2º,
I
e II
,
e 155, § 4º
, I e IV
,
do
Código Penal
e
art. 12 da Lei 10.826/03,
e
se encontrava em regime semiaberto harmonizado desde
8
de
novembro
de 201
2
,
com
a implementação de
diversa
s
condições a serem seguidas, dentre elas
:

a obrigatoriedade do comparecimento mensal em juízo
.

Conforme consta do relatório, o agravante requer o provimento do presente recurso, a fim de que seja computado como interrupção do cumprimento da pena o período compreendido entre março de 2020 a março de 2022, tendo em vista que o
“período em que o sentenciado deixou de comparecer em juízo por causa da pandemia da covid-19 não pode ser considerado como tempo de pena efetivamente cumprido.”

Instad
o
a se manifestar,

o
agravad
o

apresentou justificativa afirmando que
com a pandemia advinda pela Covid-19, que se alastrou por todo o mundo, os trabalhos do fórum em modo presencial foram suspensos, razão pela qual não conseguiu cumprir com a obrigação de registrar mensalmente sua
presença
no perídio
pandêmico em que o Poder Judiciário de Mato Grosso deixou de atender ao público externo
.

No ponto que interessa, estas são as assertivas utilizadas pelo p
rolator da decisão reprochada:

[...]

Pois bem, analisando o presente caso, vê-se que quando progredido ao regime

semiaberto (ref. 1.16 – fls. 190), foram fixadas as seguintes condições para o cumprimento de

pena:

“[...] 1) Comprovação em 30 (trinta) dias, em Juízo, a contar do Termo de Compromisso, de exercício de atividade lícita;

2) Comparecimento, MENSAL, à Cadeia Pública de Cáceres para assinar o livro
do presença
das 18:00 até as 20:00 horas;

3) Comparecimento, MENSAL, a Juízo para informações e pesquisas a respeito de suas atividades;

4) Não sair da Comarca sem prévia autorização judicial;

5) Não alterar o local de residência ou de trabalho sem autorização prévia do Juízo, pelo que fica obrigado a declinar no Termo de Compromisso o local onde passará a residir ao ser promovido para o regime semiaberto;

6) Recolher-se à residência diariamente a partir das 21 horas podendo dali sair as 06 horas do dia seguinte para ir ao trabalho, sendo que
aos
finais de semana deve permanecer em sua residência do sábado as 14 horas até 06 horas de segunda-feira, bem assim durante os feriados;

7) Não frequentar bares, boates, prostíbulos, casa de jogos e congêneres durante o dia ou à noite;

8) Não
apresentar-se
embriagado em público;

9) Não portar e deter a posse de arma de fogo;

10) Não cometer fato definido como crime ou contravenção penal;

11) Recolher a pena de multa a que foi condenado no prazo de 90 (noventa) dias a contar do termo de Compromisso; e

12) Submeter-se a acompanhamento psicológico semanal, na sede do
Fórum
, conforme recomendado à fl. 366. [...]”

Em momentos posteriores, em datas como de 20/05/2014 (ref. 1.16 – fls. 203); 10/08/2015 (ref. 1.16 – 220); 14/01/2019 (ref. 1.17 – fls. 11); 13/02/2023 (ref. 50), foram juntadas certidões atestando que o reeducando vinha cumprindo com as condições impostas e mantendo dados atualizados.

Ademais, verifica-se junto ao relatório de medidas diversas da prisão que, desde o ano de 2012 até a presente data, o executado sempre cumpriu com o dever de comparecimento mensal em juízo, constando apenas as ausências no período de 04/2020 a 04/2022, justamente o período em que o comparecimento em juízo esteve suspenso a fim de evitar o contágio do COVID-19.

Sendo assim, denota-se que não houve qualquer notícia acerca do descumprimento das condições do regime semiaberto ou da prática de novo delito durante a execução da pena, tão somente houvera a certificação das ausências do comparecimento em juízo.

Há de se pontuar que o executado compareceu em juízo em março/2020 (último mês em que o fórum esteve aberto antes da suspensão em razão da pandemia)
e também
retomou o comparecimento em maio/2022 (um mês após a reabertura do fórum), o que,
ao meu ver
, demonstra total compromisso com o cumprimento da pena
.

Quanto ao período pandêmico, imperioso frisar que tal situação alterou toda a vivência humana, não apenas regional, mas sim de forma global e, de certa forma, dispensa elaboradas argumentações acerca do tema.

O fato que aqui se expõe é que
as ausências do comparecimento em juízo ocorreram por circunstância totalmente alheia à vontade do executado, sendo ainda, que se tornou condição impossível de se cumprir
, visto que por mais que o reeducando tivesse a intenção de comparecer em juízo, esta restaria infrutífera, pois sequer havia servidor para atendê-lo presencialmente.

À título de exemplificação, no âmbito municipal, cito o Decreto Nº 317, de 12/06/2020; Decreto Nº 286, de 22/05/2020; Decreto Nº 263, de 13/05/2020; Decreto Nº 256, de 08/05/2020; Decreto Nº 196, de 13/04/2020; Decreto Nº 152, de 01/04/2020; Decreto Nº 127, de 23/03/2020; Decreto Nº 120, de 18/03/2020, além de inúmeros outros atos administrativos que dispuseram acerca do período pandêmico, tais como declaração de estado de calamidade pública, determinação de toque de recolher, proibição de locomoção e determinação de medidas de contingência para prevenção e isolamento social.

Denota-se assim a determinação de inúmeras medidas atípicas nesta Comarca, as quais influenciaram também o poder judiciário, razão a qual não há como se atribuir culpa ao executado ou então aplicar medida maléfica ao seu cumprimento de pena.

Como demonstrado, o efetivo cumprimento de pena não deve se pautar unicamente no decurso do tempo ou ainda no comparecimento em juízo (que se tornou condição impossível em razão da pandemia), mas sim na análise das condições de um modo geral.

Nesse sentido, não há como se alegar o descumprimento das condições neste período visto que o executado se deparou com uma situação excepcional vivenciada por toda a população global, inclusive para o próprio sistema judiciário e sistema prisional.

Assim, conforme entendimento já adotado por este Juízo e também pelo parquet em outras oportunidades (como no PEP 0009709-83.2008.8.11.0006, ref. 38.1 e PEP 0001093- 66.2001.8.11.0006, ref. 41.1),
por critério de proporcionalidade em relação à outros processos executivos de pena
, o período em que os fóruns ficaram fechados em razão da pandemia mundial deve ser anotado como pena cumprida, visto que o comparecimento em juízo durante o período pandêmico se tratou de medida totalmente inviável por motivos de fatores maiores à vontade do executado.

Isso porque, em relação à finalidade da pena, o entendimento adotado pelo STJ pauta-se no caráter punitivo, quando na realidade, ao meu entendimento, deveria pautar-se no caráter ressocializador, especialmente quanto ao presente caso em que se envolve uma pandemia global extremamente gravosa.

Desse modo, em atenção aos Princípios Constitucionais da Proporcionalidade e da Dignidade da Pessoa Humana, além do Princípio da Ressocialização,
DETERMINO
a anotação do período de
março/2020 a março/2022 (quando retornaram as atividades presenciais) como pena cumprida pelo executado
.

As demais ausências deverão ser anotadas como interrupção da pena.

Abra-se vista às partes para que se manifestem, especialmente quanto ao cumprimento integral da pena.
[...]

(ID
213509168,
p.
641-
643
)

Destaques no original

Não obstante o agravante postule a reforma do decisum acima reproduzido, ao argumento de que o período compreendido entre
o mês de março de 2020 e março de 202
2
deva ser contado como interrupção do cumprimento
da
pena d
o
agravad
o
, pois
ele não
teria
cumpri
do

integralmente as
condições
que lhe foram
impostas na
progressão para o regime semiaberto [comparecimento mensal em juízo]
, tem-se que o pleito não merece guarida.

Isso porque, o juízo de primeiro grau, na análise do caso concreto, entendeu que o
no interregno entre
março de 2020
a março de 2022
deveria ser computado como pena cumprida
,
haja vista que
: no intervalo,
não houve o cometimento de novo crime
pelo agravado
;
o agravado
exercia
atividade lícita e tinha endereço fixo noticiado nos autos;
o agravado
inform
ou
que o período de descumprimento pessoal –
de
março de 2020 a março de 202
2
– ocorreu no ápice da pandemia e vigência do
lockdown,

lapso temporal
, esse,
de calamidade durante o qual as instituições públicas evitaram o atendimento presencial
.

Em relação ao tema
, calha mencionar que
, em decorrência da crise provocada pela pandemia da Covid-19,
o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 62 que
recomendou
a
implementação de
medidas preventivas à propagação da infecção
causada pela

referida doença
, dentre outras providências
,
a suspensão temporária do dever de comparecimento regular em juízo
pelos apenados
.

Em vista disso, este Tribunal de Justiça editou a
Portaria
-
Conjunta n. 247 de 16 de março de 2020
,
editada pelo Presidente do Tribunal de Justiça e o Corregedor-Geral da Justiça, estabelecendo medidas de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus no âmbito do Poder Judiciário, ante o regime excepcional decretado pela re
ferida portaria
e
suas alterações,
dispensado o
“
comparecimento pessoal do cidadão condenado ou em cumprimento de medidas restritivas de direitos aos Fóruns do Estado e unidades dos Juizados Especiais, quando imposta a obrigação nesse sentido, v.g. livramento condicional, regime aberto, sursis, suspensão do processo penal, dentre outras hipóteses
.
”

Dessa forma, conquanto
o agravado
tenha dado início ao cumprimento da pena
no regime semiaberto
,
é forçoso reconhecer que
ele
não se apresentou regularmente
em juízo
para
justificar suas
atividades em razão da excepcional
idade
enfrentada em decorrência da pandemia

no novo coronavírus
, notadamente porque
o

atendimento ao público externo pel
as unidades
do Poder Judiciário de Mato Grosso
somente ocorreu em abril
de
2022, com a publicação da Portaria-Conjunta TJMT n. 9/2022.

Além disso, vale destacar que o tempo em que o agravado estava comparecendo ao juízo de forma regular foi superior ao
período
em que
deixou de
comparecer,
cumpri
ndo
de forma regular as obrigações entre
novembro de 2012 e fevereiro de 2020,
deixando de comparecer em juízo
apenas
entre março de 2020 e março de 2022
.
Nesse contexto, vê-se que a justificativa apresentada pel
o
agravad
o
tinha razão de ser
, mormente levando-se em consideração que o período em
que
deixou
de
prestar as informações
devidas

era de pandemia, o que impossibilitou
seu
comparecimento em juízo.

É
preciso sempre lembrar que a finalidade da execução penal é a ressocialização do indivíduo. E, uma vez que o agravado está em liberdade há mais de onze anos sem ter incorrido em outra prática delitiva, é
imperativo
concluir que o caráter punitivo da pena foi compreendido por ele, remanescendo, tão somente, o caráter preventivo, que permanecerá vigente até o cumprimento integral da pena.

É de se registrar,
ademais
,

que o fato de
o
agravad
o
:

não ter cometido novo crime nos
anos
em
que está em liberdade
;
ter endereço fixo
;
exercer atividade lícita
;
comparecer para justificar suas atividade
s
;

e
ter
direito
a
regime mais brando, são
circunstâncias que
autorizam a

manutenção da decisão
recorrida
.

Em relação ao tema, vejam-se estes
precedente
s
desta
Corte de Justiça

que considerou
como
pena cumprida
,
mesmo diante d
a impossibilidade de comparecimento pessoal

do reeducando
:

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DETRAÇÃO DO PERÍODO DE SOLTURA DA REEDUCANDA ATÉ INÍCIO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES FIXADAS NO REGIME INTERMEDIÁRIO, BEM COMO DE SUSPENSÃO DO COMPARECIMENTO MENSAL EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19 - PEDIDO DA DEFESA REFORMA DA DECISÃO PROFERIDA - VIABILIDADE EM PARTE - PERÍODO DE NÃO COMPARECIMENTO EM JUÍZO NÃO DEVERÁ SER CONTADO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA – CONDIÇÃO IMPOSTA PARA A PROGRESSÃO AO REGIME INTERMEDIÁRIO – POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO DO COMPARECIMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA COVID-19 - MOTIVO DE FORÇA MAIOR - PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO.

O Juízo de execução penal fixou as regras que deveriam serem cumpridas no regime intermediário, dentre elas, o comparecimento mensal na Vara de Execuções para justificar suas atividades. Diante disso, o período em que deixou de comparecer em juízo (22-06-2018 a 01-04-2019) não deverá ser contada como pena efetivamente cumprida.

A
recuperanda
não poderá ser prejudicada em razão da suspensão do comparecimento em juízo, referente ao período pandêmico (15-04-2020 a 22-09-2021), visto que se trata de motivo de força maior. Tampouco, pela demora na instalação do equipamento de monitoramento eletrônico (tornozeleira
).

(TJMT. 1001399-98.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/05/2022
,
Publicado
no DJE 01/06/2022)
Destacamos

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO – PRETENSÃO MINISTERIAL – REGRESSÃO PARA O FECHADO – REGRESSÃO REGIMENTAL NÃO AUTOMÁTICA – ARESTO DO TJMT – FALTA GRAVE - RELATIVIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – NÃO COMETIMENTO DE NOVO DELITO – JULGADO DO TJMT – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A regressão de regime prisional, por violação do sistema de monitoramento eletrônico, não é automática, nem impositiva. Cabe ao Juízo da Execução Penal avaliar se a medida é justificável, “valendo-se dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e humanização das penas” (TJMT,
AgExPen
nº 0028456-55.2017.8.11.0042).

Afigura-se possível relativizar a falta grave, à luz do princípio da proporcionalidade, diante do “não cometimento de delito durante o tempo em que o agravado descumpriu as condições” (TJMT, AGEXPE NU 0004618-07.2008.8.11.0040).

“[...]
O desconto do período de interrupção e a manutenção do reeducando no regime semiaberto mostram-se medidas proporcionais ao caráter repreensivo, preventivo e ressocializador da execução penal, frente à ausência de cometimento de outro crime; à demonstração do exercício de atividade lícita; e ao cenário excepcional do período de pandemia à época, tornando desaconselhável, na hipótese, a regressão do regime imposto ao agravado
” (TJMT,
AgExPen
N.U 1023686-55.2022.8.11.0000).

(N.U 1001131-10.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023,
Publicado
no DJE 08/05/2023)

Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO – SUSPENSÃO DO COMPARECIMENTO PESSOAL EM JUÍZO EM RAZÃO DA PANDEMIA – PERÍODO COMPUTADO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – VIOLAÇÃO ÀS FINALIDADES DA PENA – ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO – APENADO QUE DESCUMPRIA AS CONDIÇÕES EM PERÍODO IMEDIATAMENTE ANTERIOR À PANDEMIA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – INTERRUPÇÃO DA EXECUÇÃO PENAL CARACTERIZADA – RECURSO PROVIDO.

Não se mostra razoável e proporcional desconsiderar o lapso temporal decorrente da suspensão do comparecimento periódico em juízo em razão da pandemia, se o reeducando vinha cumprindo regularmente todas as obrigações impostas ao regime prisional, demonstrando boa-fé e espírito de reintegração social
.

Comprovado que o apenado descumpriu as obrigações impostas ao regime prisional mais brando em ocasião imediatamente anterior à pandemia, o período de suspensão em razão da Covid-19 deve ser considerado interrupção da execução da pena.
(N.U 1013832-66.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2024,
Publicado
no DJE 15/06/2024)

Destacamos

Por sua vez
, no tocante à matéria, o Superior Tribunal de Justiça

deixou assentado
que
“a suspensão do dever de apresentação mensal em Juízo foi determinada pelo Magistrado em cumprimento à recomendação do Conselho Nacional de Justiça e à determinação do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, decorrentes da situação de pandemia, circunstância alheia à vontade do ora Paciente, de modo que não se mostra razoável o prolongamento da pena sem que tenha sido evidenciada a participação do apenado em tal retardamento.”

(Superior Tribunal de Justiça – HC n. 657.382/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/4/2021,
DJe
de 5/5/2021).

Por conseguinte,
não resta dúvida que o

presente caso
demonstra que a decisão da autoridade judiciária deve ser mantida,
visto que se mostra
va
mais adequada, proporci
onal e cabível para a situação
vivenciada
à época, o que,
não impede que, agora,
eventuais
descumprimentos

por parte d
o
agravad
o
possam ocasionar
as consequências penais previstas na Lei
das
Execuções
P
enais
.

Posto isso, em
sintonia
com o parecer da cúpula ministerial,
nego provimento
ao agravo de execução penal interposto pelo
Ministério Público
,
manten
do
inalterada
a decisão
recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024